Tribunal: STF
Processo: AI 703374
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NA PETIÇÃO DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
1       Inobservância ao que
   disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que
   exige a apresentação de preliminar formal e fundamentada sobre a
   repercussão geral, significando a demonstração da existência de
   questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista
   econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os
   interesses subjetivos das partes, em tópico destacado na petição
   de recurso extraordinário.
        É imprescindível a observância desse
   requisito formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência
   da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. O
   Plenário desta Corte afastou a alegação de repercussão geral
   implícita.  Precedente.
2.      Agravo regimental desprovido.